Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704108-88.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL RECORRIDA: CLEONILDA PEREIRA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, sob a alegação de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustentou a inaplicabilidade de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e a ausência de derrota em sua impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão envolve: (i) a aplicabilidade do art. 85, § 7o, do CPC ao cumprimento de sentença submetido ao regime de precatórios; (ii) a inaplicabilidade do Tema 1.190 do STJ ao caso concreto, considerando a modulação de efeitos fixada no julgamento do precedente vinculante; (iii) verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e se houve desrespeito à súmula 519 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença está submetido ao regime de precatórios, sendo aplicável o § 7o do art. 85 do CPC, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios contra a fazenda pública. 4. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e o presente feito trata de precatório e a modulação de efeitos do precedente vinculante restringe sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 01/07/2024, enquanto o cumprimento em análise teve início em 07/10/2022. 5. A jurisprudência consolidada do STJ, representada pela Súmula 519, estabelece que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 6. Os artigos 926 e 927 do CPC determinam que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, com vistas à estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais. 7. Precedentes desta Turma e do STJ corroboram a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, reforçando o dever de respeito à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública submetido ao regime de precatórios, não há fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e § 7o, do CPC, afirmando que o acórdão impugnado, diante do acolhimento da impugnação, deveria ter afastado a condenação da insurgente em honorários, tendo em vista que o princípio da causalidade não se aplica nos cumprimentos de sentença sujeitos ao regime de precatório. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Dessa forma, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Também descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 85, caput e § 7o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020